Tribunal: TJES
Processo: 5024566-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024566-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO SCARDINI DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada contra a instituição financeira e a assessoria de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços bancários e cobranças indevidas decorrentes de contratos de renegociação de dívida; e (ii) se estão presentes os elementos configuradores do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a duplicidade de cobranças e a ausência de compensação de valores pagos, evidenciando falha na prestação de serviços bancários e violação aos direitos do consumidor (art. 14 do CDC).

Reconhecida a prevalência do contrato celebrado em condições mais benéficas ao consumidor, com abatimento integral dos valores pagos em contratos anteriores.

Configurados os danos morais diante das cobranças reiteradas, do descaso na resolução administrativa do impasse e do registro do consumidor em órgãos de restrição de crédito, causando abalo emocional e prejuízo reputacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a prevalência do quarto contrato firmado, com abatimento integral dos valores pagos; (ii) condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
: "Falhas na prestação de serviços bancários que resultem em duplicidade de cobranças e descumprimento das condições pactuadas configuram danos morais passíveis de reparação, prevalecendo o contrato mais favorável ao consumidor, com abatimento integral de valores pagos.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024566-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO SCARDINI DE JESUS
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS GASTALDI DOS SANTOS - ES32534-A, THAIS FERREIRA BINAS - ES28364-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.
Advogado do(a) APELADO: MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034-A
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - BA13325, RICARDO JORGE RABELO PIMENTEL BELEZA - PE17879

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Banco Santander (ausência de dialeticidade)

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

A controvérsia diz respeito à eventual falha na prestação dos serviços bancários e de cobrança, culminando na existência de múltiplos contratos de renegociação de dívida, com alegações de duplicidade e ausência de abatimento de valores previamente pagos.

Conforme consta dos autos, o autor, ora apelante, efetivamente realizou diversas renegociações de dívida, sendo inequívoca a ocorrência de débitos em duplicidade e cobranças exaustivas. As provas demonstram que o apelante buscou a solução administrativa do impasse, porém sem sucesso, restando evidente a falha na prestação dos serviços.

Com efeito, o apelante possuía uma dívida no valor de aproximadamente R$ 53.000,00 com o Banco Santander, referente a um contrato de empréstimo pessoal. Posteriormente, esta dívida foi objeto de múltiplas renegociações, resultando em cinco contratos consecutivos:

Contrato 1 - Renegociação Inicial

Condições

Entrada: R$ 29,99

72 parcelas de R$ 1.380,00

Taxa de juros: 2%

Problema:
Apesar de ser aceito, o contrato foi suplantado por uma nova renegociação, mas os débitos do primeiro acordo não foram suspensos automaticamente, resultando em cobranças em duplicidade.

Contrato 2 - Proposta via Aplicativo

Condições:

72 parcelas de R$ 1.408,83.

Taxa de juros: 2%.

Diferença:
Este acordo oferecia um prazo mais adequado para a primeira parcela, sendo aceito pelo apelante.

Problema:
O primeiro contrato permaneceu ativo no sistema, gerando confusão e cobrança de valores relativos a ambos os contratos.

Contrato 3 - Nova Renegociação proposta pela assessoria

Condições:

120 parcelas de R$ 591,49.

Taxa de juros: 0,49%.

Problema:
Apenas parte dos valores relativos ao contrato anterior foi incorporada, deixando um saldo residual de R$ 356,44 fora de renegociação, o que gerou mais cobranças indevidas.

Contrato 4 - Renegociação Sem Juros

Condições:

120 parcelas de R$ 448,76.

Taxa de juros: 0%

Motivação:
Este contrato foi celebrado para consolidar os débitos anteriores e eliminar a dívida residual de R$ 356,44, configurando a proposta mais vantajosa para o consumidor.

Problema:
Não obstante a celebração do contrato, o banco manteve os contratos anteriores ativos no sistema e continuou efetuando cobranças relacionadas a eles.

Contrato 5 - Proposta final

Condições:

120 parcelas variando entre R$ 593,63 e R$ 605,51.

Taxa de juros: 0,49%.

Motivação:
Este contrato foi aceito sob pressão após a inclusão do nome do apelante em órgãos de proteção ao crédito.

Problema:
O contrato desconsiderou os valores pagos nos acordos anteriores e apresentou condições menos vantajosas que o quarto acordo, aceito anteriormente pelo apelante.

Ao que se vê dos autos, o apelante foi penalizado pela falta de comunicação entre os sistemas internos do Banco Santander (1º apelado) e da Assessoria de Cobrança (2ª apelada). Contratos que deveriam ser cancelados permaneceram ativos, resultando em cobranças duplicadas e inseguranças jurídica e financeira para o consumidor.

O apelante já desembolsou R$ 2.639,85 referentes a contratos suspensos, além de valores substanciai relativos às primeiras parcelas dos contratos seguintes. Contudo, não houve a compensação desses montantes nas renegociações posteriores.

O quarto contrato, firmado com condições mais benéficas ao consumidor, foi negligenciado em favor de um quinto contrato, que não só aumentou o valor das parcelas como também trouxe maior onerosidade do apelante.

Assim, a sequência de cobranças, a negativa de resolução administrativa e o registro do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito configuram falhas graves na prestação de serviço, causando abalo emocional e prejuízos reputacionais.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor implica o dever de reparar o consumidor por falhas nos serviços prestados. A negligência do banco e da assessoria em gerenciar adequadamente os contratos renegociados, resultando em cobranças indevidas e duplicidade de débitos, caracteriza vício do serviço.

Além disso, a proteção contra cláusulas abusivas e a preservação da boa-fé contratual, previstas no artigo 6º do CDC, foram violadas, sendo necessário que se prevaleça o quarto contrato, com abatimento integral dos valores pagos.

Quanto aos danos morais, entendo que as reiteradas cobranças, o descaso na resolução da situação e o desgaste emocional suportado pelo apelante configura lesão a atributos da personalidade, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano. Diante das particularidade do caso concreto, entendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais,
com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Do exposto, conheço
dou provimento
ao recurso para, reformando sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, devendo prevalecer o quarto contrato, com abatimento integral dos valores pagos, bem como para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos moais,
com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e verba honorária de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 5024566-85.2022.8.08.0024

Apelante:
Cristiano Scardini de Jesus

Apelado: Banco Santander S.A.

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia à divergência, acompanho integralmente o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

VOTO- VISTA

Eminentes Pares,

No respeitável voto condutor, o Eminente Relator deu provimento ao recurso
“para, reformando sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, devendo prevalecer o quarto contrato, com abatimento integral dos valores pagos, bem como para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024”.

Com efeito, muito embora convirja com Sua Excelência em relação à falha na prestação de serviços da requerida e o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados, discordo, respeitosamente, quanto ao valor arbitrado.

No caso, considerando o bem jurídico ora tutelado - integridade psíquica do consumidor e o grau da ofensa perpetrada pelo banco, bem como o
quantum
arbitrado por este Colegiado em casos similares, entendo como razoável e proporcional o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação sem cumulação de correção monetária.

Pelo exposto, divirjo do voto condutor tão somente em relação ao
quantum,
o qual arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a taxa SELIC desde a citação.

Caso esta proposição prevaleça, entendo que não há mudança substancial na fundamentação, motivo pelo qual submeto à Presidência a questão na forma do art. 144, §4º, do REITJES.

É como, respeitosamente, me manifesto Sr. Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Restringe-se a controvérsia ao valor fixado a título de danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente.

Isso porque, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

que o montante de R$ 5.000,00
a título de dano morais
atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos
congêneres
:

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DE CORRENTISTA SOB COAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SEQUESTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. PIX PROCESSADO APÓS COMUNICAÇÃO E PEDIDO DE BLOQUEIO. PAGAMENTOS PROCESSADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO FORA DO PADRÃO OU PERFIL DE UTILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente há julgamento extra petita na hipótese em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida. No caso, os fatos narrados na peça preambular e pedidos ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, já que a pretensão de indenização por danos materiais e morais assenta-se na falha da prestação de serviço do banco, porquanto permitiu a transferência de valores de sua conta-corrente e utilização de cartão de crédito por terceiros, entre os dias 27/02 a 01/03 de 2021. Nulidade rejeitada. 2. Deve o banco apelante responder pelo débito efetivado por terceiros na conta-corrente do apelado em decorrência de sequestro, referente à transferência via PIX de numerário que ocorreu após a comunicação do crime e do requerimento de bloqueio, havendo nítida negligência ou falha na prestação do serviço bancário. 3. É incumbência da instituição financeira ou do banco emissor a checagem, em tempo real, da regularidade de compras/pagamentos debitados de cartão de crédito, sobretudo porque fugiam, de modo claro, do padrão de gastos do consumidor. Precedentes. 4.
Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00
. 5. Recurso desprovido. Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000238-33.2022.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a di
ssidência
,
para
arbitrar os danos morais em R$ 5.000,00, incidindo a taxa selic desde a citação
.

É como voto.